Tribunal: STF
Processo: RHC 249745
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por J. R. D. O., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 884.376/SP, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Narram os autos que o recorrente foi condenado como incurso no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal, à pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado.



    Alega-se, em síntese, que, além da desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 215-A, do Código penal, deve-se rever as três fases da dosimetria da pena do recorrente. 



    Desse modo,



    “I) Requer-se liminarmente que seja DESCLASSIFICADO O TIPO PENAL VIOLADO, ORA, 217-A PARA O TIPO PENAL DO ART. 215-A, AMBOS DO DECRETO-LEI N° 2.848 DE 1940, pois a contextualização dos supostos fatos ocorrido e claramente notável somente a prática de atos libidinosos, com fundamento no princípio da proporcionalidade, ora, garantia de que o delito e penas sejam aplicados de forma correta. 



    II) Requer-se na FASE DOSIMÉTRICA DA PENA A APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL, POIS AS CONDIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59, DO DECRETO-LEI N° 2.848 DE 1940, SÃO TOTALMENTE FAVORÁVEIS AO PACIENTE.



    III) caso Vossas Excelências, na fase DOSIMÉTRICA DA PENA A APLICAÇÃO, NA PRIMEIRA FASE, ORA, PENA-BASE, COMPREENDAM POR AUMENTO EM VIRTUDE DE DANOS AS VÍTIMAS (CRIANÇAS) SEJA A PENA-BASE, AUMENTADA NO PATAMAR MÍNIMO, por condição legal de justiça; 



    IV) Que ainda na terceira-fase, MANTENDO-SE O TIPO PENAL VIOLADO, ORA, 215-A DO DECRETO-LEI N° 2.848 DE 1940, EM VIRTUDE DO CONCURSO CRIMINIS DO ART. 71, DO MESMO DECRETO-LEI, OCORRA O AUMENTO DE 1/5; 



    V) e por derradeiro, requer-se a SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA (S) RESTRITIVAS DE DIREITOS, POR SER PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 44, E INCISOS DO DECRETO-LEI N° 2.848 DE 1940, por ser medida legal. 



    B) Caso entendam Vossas Excelências de forma contrária, requer-se de forma liminar que seja MANTIDA A DOSIMETRIA DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR NÃO EXISTIR BASE PARA MAJORAÇÃO, por ser medida aplicável em concorde com a principiologia da proporcionalidade da pena, art. 5° inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil;



    I) Que na SEGUNDA FASE DO SISTEMA TRIFÁSICO SENDO MANTIDA A CONDENAÇÃO NO TIPO DELITIVO DO ART. 217-A, DO DECRETO-LEI N° 2.848 DE 1940, NO MÍNIMO-LEGAL; 



    II) Na terceira-faz, pena definitiva, OCORRA A VIGÊNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 226, INCISO II, DO DECRETO-LEI N° 2.848 DE 1940, AUMENTANDO-SE PENA PARA 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, por ser medida aplicável; 



    III) Que ainda na terceira-fase, MANTENDO-SE O TIPO PENAL VIOLADO, ORA, 217-A DO DECRETO-LEI N° 2.848 DE 1940, EM VIRTUDE DO CONCURSO CRIMINIS DO ART. 71, DO MESMO DECRETO-LEI, OCORRA O AUMENTO DE 1/5;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante se insurge contra o resultado desfavorável da decisão, reiterando os argumentos ventilados na impetração, sem, contudo, refutar as fundamentações que ensejaram o não provimento do writ. 



    2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 



    3. O agravante se limitou a apresentar seus pleitos recursais, sem impugnar especificamente as razões que motivaram a constatação de inexistência de ilegalidade a ser reparada ex officio. Incidência da Súmula n. 182/STJ. 



    4. Agravo regimental não conhecido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP) consignou que



    “Nas razões recursais, o agravante se insurge contra o resultado desfavorável da decisão, reiterando os argumentos ventilados na impetração, sem, contudo, refutar as fundamentações que ensejaram o não provimento do writ. 



    Com efeito, não impugnou especificamente os fundamentos que levaram à conclusão do julgador na decisão agravada, quais sejam, o não cabimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal e o não conhecimento pela indevida supressão de instância. 



    O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando os seus fundamentos especificamente. É dever do impetrante mencionar os motivos pelos quais o pedido deveria ser acolhido, refutando as razões delineadas pelo julgador.”



    Assim, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as teses defensivas por ausência de impugnação específica no agravo regimental dos fundamentos da decisão monocrática.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente